Tribunal: STF
Processo: HC 197372
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. A suspensão ao direito de dirigir implica cerceio à liberdade de locomoção.



    HABEAS CORPUS – TÍTULO CONDENATÓRIO – TRÂNSITO EM JULGADO – ÓBICE – AUSÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, o trânsito em julgado do título condenatório não obstaculiza a impetração. 



    HABILITAÇÃO – MOTORISTA PROFISSIONAL – SUSPENSÃO. É constitucional a imposição, a motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito, da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – Precedente: recurso extraordinário nº 607.107, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. 



    HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – SUSPENSÃO – DURAÇÃO. A definição do período de restrição ao direito de conduzir veículo automotor situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.